Tribunal: TJPA
Processo: 0804909-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804909-56.2021.8.14.0000

PACIENTE: FRANCIELZO DA SILVA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0804909-56.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

DEFENSOR PÚBLICO:
RONALDO NOGUEIRA MARQUES

PACIENTE:

FRANCIELZO DA SILVA VIEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ-PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0000662-63.2020.8.14.0012

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA (ART. 157
§2º-A, I DO CPB).
DECISÃO GENÉRICA – IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS – INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA
.

1.

Da leitura da decisão que
decretou a segregação cautelar do paciente
bem como da decisão que indeferiu o pedido para revogá-la
,
vê-se ter o magistrado
a quo
entender

ser a medida extrema necessária à garantia da instrução criminal e da ordem pública, justificando a necessidade da custódia, principalmente, na periculosidade evidenciada do agente.

2.

Habeas corpus
conhecido e denegado
.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar
,
impetrado pelo Sr. Defensor Público
Ronaldo Nogueira Marques
, em favor de
Francielzo da Silva Vieira
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá-PA.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 5273381), que se trata de ação penal, onde é imputada a prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I do CP. Os fatos teriam ocorrido em 12/12/2019.

Informa que a denúncia oferecida no juízo coator foi recebida em 10/11/2020, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do coacto. Reporta, também, que o requerente foi citado e não apresentou resposta à acusação.

Alega o Sr. Defensor Público ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, eis que o decreto de prisão preventiva é genérico, ofende a dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais e sua fundamentação não está concretamente fundamentada.

Assevera, também, que a gravidade em abstrato do crime não constitui fundamento idônea para decretação da prisão preventiva.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar, e consequentemente, a liberdade do paciente.

Juntou documentos.

Os autos vieram a mim distribuídos, oportunidade em que neguei

a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, determinando em seguida para parecer Ministerial.

Esclareceu o magistrado de primeiro grau estar o paciente preso desde o dia 15/05/2021.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

A alegação de estar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente desfundamentada e genérica, não merece prosperar, pois, no referido
decisum
que decretou a segregação cautelar do paciente,
vê-se ter o magistrado
a quo
demonstrado a materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso, além de
entender ser a medida extrema necessária à garantia da instrução criminal e da ordem pública, justificando a necessidade da custódia, principalmente, na periculosidade evidenciada do agente, anexando inclusive a certidão de antecedentes do mesmo, sendo imperioso transcrever trecho da decisão ora vergastada,
verbis:

“(...)Considerando a certidão criminal de folha 24, dando conta de vasta ficha criminal do autuado, denota-se tratar-se de pessoa potencialmente perigosa e constantemente envolvido em delitos nos limites desta Comarca. Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, acima referida, não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do denunciado pis uma vez em liberdade,
tende a reiterar em condutas criminosas,
tendo em vista as condutas a ele atribuídas e, o fato de ter sido preso, novamente, pelo cometimento de novo delito, devendo, portanto, ser preservada a ordem pública por meio de decretação da custódia cautelar.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a
periculosidade evidenciada do indiciado
, que são situações totalmente distintas.(...)”

Decisão corroborada pelo Douto Representante do Ministério Público, em seu parecer:

“(...)
Conforme se verifica no caso em análise, constata-se que o Juízo
a quo
embasou e decretou a prisão cautelar do paciente demonstrando escorreitamente a sua necessidade, com supedâneo naquilo que autoriza a legislação processual penal, em especial o art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez presentes os seus pressupostos e requisitos autorizadores.

Constatou, o Douto Magistrado de primeiro grau, ora autoridade inquinada coatora, que a medida extrema se mostra necessária em razão da periculosidade do paciente, justificando a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública e garantir a instrução criminal, ainda para acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da extensa lista criminal do coacto.(...)”

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. HABITUALIDADE NA PRÁTICA DE DELITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA 52/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado o modus operandi da conduta supostamente praticada, em que o autor, juntamente com um corréu, após roubar um veículo resistiram à ação da polícia com disparos de arma de fogo.
IV - Ademais, consta ainda do decreto preventivo que o ora paciente "ostenta vasta ficha de antecedentes criminais", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).
V - Conforme informação prestada pelo d. Juízo de origem, verifica-se que a instrução já foi encerrada e a ação penal encontra-se em fase de alegações finais, razão pela qual fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos do enunciado n. 52 da Súmula deste Tribunal (precedentes). VI - Por fim, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Habeas corpus não conhecido.

(HC 408.669/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017)” (grifos nossos)

Por oportuno, destaco que a consideração dos antecedentes criminais para fins de aplicação da medida cautelar extrema não viola o princípio da presunção de inocência.

A despeito da aguerrida impetração, os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a cautelar preventiva decretada em desfavor do coacto
Francielzo da Silva Vieira
.

Por todo o exposto,
conheço e

denego
a ordem impetrada, na mesma esteira do Parecer Ministerial
.

É como voto.

Belém (Pa), 28 de julho de 2021.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 06/08/2021